Tribunal: TJDFT
Processo: 0728901-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728901-69.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO PINTO DIAS LIMA RECORRIDA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO. PRAZO MÁXIMO DE SUSPENSÃO. SUPERADO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. AFASTADA. BENEFÍCIO SALDADO. CTVA. CÔMPUTO. BASE DE CÁLCULO. AUSENTE PREVISÃO NO REGULAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável sobrestar o feito para aguardar o julgamento de recurso pelo TRF, oriundo de exclusão da lide da Caixa Econômica Federal, uma vez que, conforme inteligência do artigo 313, inciso V, alínea “a” e §4o, foi extrapolado o prazo máximo de suspensão, impondo-se prosseguir no julgamento do feito, ante os princípios da celeridade, efetividade processual e primazia da decisão de mérito. 2. Ante as peculiaridades da demanda, revela-se inaplicável ao caso o Tema 1166 do STF, de modo a afastar a competência da Justiça do Trabalho, porquanto inexistente pedido certo e determinado voltado ao reconhecimento do CTVA como verba trabalhista integrante da gratificação de cargo/função comissionada a impactar, como reflexo, nas contribuições e benefícios previdenciários, sendo vedado julgamento extra ou ultra petita. 3. Incide ao caso, mais propriamente, a tese fixada no mencionado Tema 190 do STF, que definiu a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento das ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar, dada a autonomia do direito previdenciário, especialmente no que tange à pretensão de revisão ou complementação de aposentadoria. 4. Em modulação aos efeitos, o STJ admitiu, nos Temas 955 e 1021 do STJ, para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até 08/08/2018, a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que a parcela componha a base de cálculo das contribuições e do benefício e à recomposição prévia e integral das reservas mediante aporte a ser vertido pelo participante, apurado em estudo técnico atuarial. 5. Além de não haver qualquer pedido específico ou prévia análise pela Justiça Trabalhista a reconhecer o direito do autor no sentido de declarar a CTVA como verba de natureza salarial, inexiste previsão regulamentar a autorizar o cômputo da CTVA na base de cálculo do benefício previdenciário, especialmente no que tange ao benefício saldado, oriundo de adesão às regras de saldamento do Novo Plano de Direitos Previdenciários. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 927, inciso III, do CPC, afirmando que a definição da natureza da verba é essencial à solução da demanda e prejudicial ao exame do pedido previdenciário. Defende a remessa dos autos à Justiça trabalhista. Discorre sobre a interpretação a ser dada aos Temas 936, 955 e 1.021, todos do STJ, e 190 e 1.166, ambos do STF. Aduz que a incompetência em razão da matéria não se sujeita à preclusão e é prejudicial ao exame da legitimidade. Aponta, ainda, dissídio jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigo 942 do CC, afirmando a responsabilidade da CEF, na qualidade de patrocinadora, pela recomposição de reservas matemáticas, tendo esta incorrido em ilícito ao deixar de realizar pagamentos, suprimir verbas com reflexos previdenciários e deixar de realizar aporte. Acrescenta que eventual reconhecimento da legitimidade da CEF, como patrocinadora, poderia ensejar a remessa à Justiça Federal ou à Justiça do Trabalho. No recurso extraordinário, após defender a incidência da repercussão geral da matéria em debate, indica vilipêndio ao artigo 114 da CF, repisando os argumentos lançados no apelo especial sobre o julgamento do Tema 1.166 do STF e a competência material da Justiça do Trabalho. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 927, inciso III, do CPC, e 942 do CC, bem como no que tange ao mencionado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora, após detida análise dos elementos fático-probatórios dos autos, assim decidiu: “Dessa forma, vislumbra-se, à luz do julgado, que a alegação de um ato ilícito eventualmente praticado pela patrocinadora, tal como a suposta falta de pagamento a repercutir no benefício previdenciário, não enseja, em tese, a legitimidade do patrocinador para responder à demanda que tem por finalidade a revisão e complementação do benefício previdenciário, a cargo da FUNCEF, de modo que referida situação, tal como expressamente ressaltado, não encontra guarida no âmbito de discussão do mencionado repetitivo, por exigir um debate mais amplo” (ID. 45081107). “Não há que se falar omissão ou contradição no que tange à insurgência relativa à competência para o julgamento da causa, uma vez que em simples leitura ao acórdão, observa-se, ao contrário do que defende o embargante, ter havido detida apreciação da questão fático-jurídica, amparado inclusive no exame de eventual incidência de julgados vinculantes do STJ e do STF (Temas 936 do STJ e Temas 190 e 1166 do STF). Nesse aspecto, houve fundamentação, de forma expressa, clara e lógica, no sentido de ser inviável o envio da demanda à jurisdição trabalhista, porquanto, apesar de o autor apenas colacionar julgados trabalhistas quanto à natureza do CTVA, não formulou qualquer pedido expresso e específico voltado à declaração/reconhecimento do CTVA como verba de natureza salarial. Concluiu-se, portanto, que o caso não se enquadra na hipótese do Tema 1166/STF, sendo vedado o julgamento ultra ou extra petita, incidindo mais propriamente a tese do Tema 190 do STF, que definiu a competência da Justiça Comum para o julgamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar, especialmente quanto à pretensão de revisão ou complementação de aposentadoria. Apreciou-se, ainda, no julgado a eventual incidência dos Temas 936, 955 e 1.021 do STJ ao caso, tendo o acórdão consolidado o entendimento, na esteira dos repetitivos, de que a alegação de ato ilícito eventualmente praticado pela patrocinadora não enseja, em tese, a legitimidade do patrocinador para responder a demanda que tem por finalidade a revisão e complementação do benefício previdenciário, a cargo da FUNCEF, bem como que o caso não se enquadra na modulação dos efeitos, por não ter havido qualquer pedido específico ou prévia análise pela Justiça Trabalhista quanto ao reconhecimento do CTVA como verba de natureza salarial a compor a rubrica de função comissionada ou função de confiança. Destacou-se, ainda, não haver qualquer previsão regulamentar a autorizar o cômputo do CTVA na base de cálculo do benefício previdenciário, especialmente em relação ao benefício saldado. Quanto ao ponto, verifica-se que o julgamento amparou-se na análise específica dos regulamentos que o autor aderiu ao longo do tempo, em sua relação estrita com a entidade previdenciária, sem avaliar qualquer relação com o órgão patrocinador, concluindo-se inexistir qualquer previsão regulamentar a permitir a inclusão do CTVA, claramente nominada com Complemento Temporário, como parcela a compor o Salário de Participação. Ao contrário do que sustenta o autor, não houve quanto ao ponto, portanto, qualquer contradição, uma vez que o julgado, como mencionado, apenas se limitou a avaliar a existência de previsão regulamentar, na relação com a entidade previdenciária, a permitir expressamente a inclusão do CTVA como parcela computável no Salário de Participação. Não houve qualquer análise quanto ao efetivo reconhecimento ou declaração do CTVA como verba trabalhista integrante da gratificação de cargo/função comissionada a impactar, como reflexo, nas contribuições e benefícios previdenciários. Destaca-se, inclusive, por mais uma vez, que sequer houve pedido em tal sentido na petição inicial, sendo indevido o julgamento extra ou ultra petita, tendo o Colegiado apenas verificado, com amparo nos regulamentos aplicáveis, se referida verba possuía clara previsão a fim de compor o salário de participação ou mesmo o benefício saldado, o que resultou negativo, tal como julgado em feitos semelhantes por este TJDFT” (ID. 48172015). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Igual sorte colhe o apelo extremo no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 114 da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016